Tribunal: TJSP
Processo: 1012386-03.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇAS POR DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Argumentos da ré que não convencem – Prescrição quinquenal verificada – Extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita - A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de cobrança,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇAS POR DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Argumentos da ré que não convencem – Prescrição quinquenal verificada – Extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita - A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de cobrança, pelas vias judicial ou extrajudicial – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Considerando-se as particularidades do caso concreto, de reduzida complexidade jurídica e julgado antecipadamente, de rigor a redução da honorária de sucumbência.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.